Tribunal: TJPA
Processo: 0806137-32.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806137-32.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ROMARIO DA SILVA

AGRAVADO: FRONTEIRA CORRETORA DE GRAOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE SOJA EM GRÃOS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- Contrato de compra e venda de soja em grãos assinado pelo devedor e duas testemunhas, configura título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 784, III, do CPC.

2- Quando o contrato indica a sequência a ser obedecida no adimplemento da obrigação, não se aplica a exceção do contrato não cumprido.

3-Sobressaem insuficientes as alegações das agravantes, inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que possam ensejar a modificação nos fundamentos constantes da decisão recorrida.

4- Se as agravantes não trouxeram aos autos quaisquer fatos novos que pudessem ensejar a modificação do julgado; impõe-se a sua manutenção.

5-AGRAVO INTERNO CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE PARAGOMINAS/PA

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0806137-32.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ROMÁRIO DA SILVA

AGRAVADO: FRONTEIRA CORRETORA DE GRÃOS EIRELI

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO (Id. 13146043) interposto por ROMÁRIO DA SILVA contra decisão prolatada em Embargos de Declaração (Id. 12696530) opostos diante da decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de FRONTEIRA CORRETORA DE GÃOS LTDA, a fim de reformar a decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA CERTA.

A decisão monocrática que julgou os Embargos de Declaração recebeu a seguinte ementa:

“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NA DECISÃO EMBARGADA. PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1- O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não se coaduna com a via do recurso integrativo, sobretudo porque não se mostrou presente qualquer erro ou vício na decisão combatida, além do que as matérias aqui tratadas foram deveras analisadas na decisão ora embargada, inclusive tendo sido demonstrado de forma clara os requisitos do título executivo objeto da presente lide, não existindo nenhuma omissão a ponto de se aplicar o Efeito Translativo ao caso em questão;

2- O simples fato de não haver similitude total entre trechos de jurisprudências trazidos na decisão embargada não configura qualquer vício na decisão, já que em nenhum momento o decisum combatido utilizou-se de fundamentação per relationem, sendo as jurisprudências ali colacionadas apenas forma de ilustrar ainda mais o que já havia sido decidido pelo Relator, não se configurando qualquer erro material no decisum recorrido, mostrando-se aqui que o embargante tenta rediscutir a matéria já julgada, o que não se mostra adequado em sede de Declaratórios.

3- Inexistência de ofensa ao princípio da colegialidade.

4- Embargos de Declaração conhecidos e não acolhidos.”

Em suas razões, sob o Id. n. 13146043, o agravante alegou, em síntese, que a execução ajuizada pela agravada é manifestamente improcedente, já que a obrigação é condicionada à contraprestação, o que não teria sido demonstrados pelos recorridos, inclusive após ajuizamento da execução, restando caracterizado o seu inadimplemento, o que tornaria impossível a perseguição do objeto da execução pela via executiva, comportando, de plano, o indeferimento da petição inicial.

Alega que a recorrida nunca pagou pela soja, o que atrai a
exceptio non adimplet contractus
, consoante disposto no artigo 476 do Código Civil, mormente quando inexiste no caso em tela caução idônea, mesmo após ter sido determinado a comprovação em juízo com o intuito de garantir a irreversibilidade da manutenção da liminar deferida no processo de execução movido pela recorrida, sob o nº 0802369-15.2021.8.14.0039.

Aponta que, no que diz respeito a exigibilidade da cláusula penal, deve ser aplicado o efeito translativo ao recurso, devendo o processo de execução nº 0802369-15.2021.8.14.0039 ser extinto nos termos do art. 485, inciso IV, VI e §3º do CPC.

E, ainda, que a jurisprudência apontada na decisão recorrida não guarda similitude com o caso ora analisado.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões, consoante certidão de Id. 13278674.

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação (Id. 15562010).

É o relatório.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de Agravo Interno interposto por ROMÁRIO DA SILVA contra decisão monocrática deste Relator que não acolheu os Embargos de Declaração opostos em face da decisão que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelos agravantes nos autos da Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta ajuizada por FRONTEIRA CORRETORA DE GRÃOS EIRELI.

De início, nada a reconsiderar quanto à decisão combatida, uma vez que não há qualquer inovação na situação fático-jurídica ou argumentos, que possuam o condão de autorizar tal expediente.

Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, que a execução ajuizada pelos recorridos é manifestamente improcedente, já que a obrigação é condicionada à contraprestação, o que teria sido demonstrado pelos recorridos, inclusive após o ajuizamento da execução restando, portanto, caracterizado seu inadimplemento, o que tornaria impossível a perseguição do objeto da execução pela via executiva.

Pois bem, quando do julgamento do recurso, restou consignado que se trata,
in casu,
de execução para entrega de coisa fungível, embasada no instrumento particular de compra e venda anexado aos autos de origem sob o Id. 28459886, assinado pelo devedor e mais duas testemunhas, configurando, portanto, título executivo extrajudicial válido de dívida líquida, certa e exigível, nos termos do artigo do artigo 784, II, do Código de Processo Civil.

E, ainda, a verificação da probabilidade do direito invocado pelo autor/agravado que restou consubstanciada no contrato devidamente assinado por duas testemunhas, mediante o qual os recorrentes se comprometeram a entregar ao recorrido a totalidade de 2.100.000 kg de soja em grãos a granel.

Ademais, apontou-se que, igualmente, não possui razão o recorrente quanto ao argumento de que a exceção do contrato não cumprido prevista no artigo 476 do Código Civil se aplica ao caso.

Com efeito, ao expor as razões de decidir, apresentei os seguintes fundamentos,
in verbis:

“(...)

Pois bem, a exceção do contrato não cumprido é uma justa recusa ao cumprimento de uma prestação que depende do concomitante cumprimento da que toca à outra parte contratante. Assim, é um meio de defesa que visa à paralisação da ação do excepto faltoso.

No caso em análise, o contrato firmado de forma livre pelas partes estabeleceu, expressamente, que o pagamento do preço ocorreria somente em data posterior àquela fixada para a entrega da soja. Os produtos deveriam ser entregues até o dia 10 de junho de 2021, emergindo, assim, a obrigação da exequente, ora recorrida, de adimplir o montante líquido de R$ 3.073.840,00 (três milhões setenta e três mil e oitocentos e quarenta reais) até o dia 30 de junho de 2021. Desta forma, fixando o contrato que o pagamento ocorreria em data futura, torna-se descabida a suposta inadimplência do recorrido em razão da não antecipação do preço.

Neste sentido, jurisprudência pátria:

‘PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 1037338-89.2017.8.11.0041 APELANTE: NOEDIR JOSE KARAM MARCONDES, MARIA GORETI CESCONETTO DE ARRUDA MARCONDES, ARDUINO DOS SANTOS, ANTONINHA DOS SANTOS APELADO: AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ENTREGA DE COISA INCERTA - CEDULA DE PRODUTO RURAL - TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL - ARTIGOS 3º E 4º DA LEI N. 8.929/94 - ENTREGA PARCIAL DA SOJA – ADITIVO – NÃO ALTERAÇÃO PARA COMPRA E VENDA – MANUTENÇÃO DA NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO – ARGUIÇÃO DE RESCISÃO - EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO E INADIMPLEMENTO PELA CREDORA – ALEGAÇÕES INFUNDADAS – PAGAMENTO SÓ APÓS O RECEBIMENTO DO PRODUTO – EXPRESSA PREVISÃO NA AVENÇA – CLÁUSULA PENAL DE 100% – EXCESSO – REDUÇÃO NECESSÁRIA (ART. 413 DO CPC)– INAPLICABILIDADE DO CDC –RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA – DECRETO-LEI 167/67 –NÃO INCIDÊNCIA – MULTA – § 1º DO ART. 806 DO CPC – VIABILIDADE – NÃO ARBITRAMENTO NO PRIMEIRO GRAU – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO PROVIDO EM PARTE. A Cédula de Produto Rural, desde que preenchidos os requisitos elencados nos arts. 3º e 4º da Lei n. 8.929/94, constitui título líquido, certo e exigível. Para sua validade jurídica não é necessário o pagamento antecipado do preço, e a legislação autoriza o aditamento, em documento à parte. É permitida a emissão de CPR para “instrumentalizar uma compra e venda mercantil, podendo representar qualquer negócio jurídico em que o produtor rural assume a obrigação de entregar seu produto a outro contratante.” (RESp n. 1.049.984-MS, ministro Antonio Carlos Ferreira). A exceção de contrato não cumprido tem aplicação apenas quando a legislação ou a avença não indicar a sequência a ser obedecida no adimplemento da obrigação. Pela teoria finalista, não configura relação de consumo a comercialização de produtos para implementação de atividade econômica exercida pelo contratante, o que retira dele a condição de destinatário final. O arbitramento da multa por dia de atraso prevista no § 1º do art. 806 do CPC é consignatário legal nesse tipo de Ação que visa o cumprimento forçado da outra parte à entrega de coisa. Se não foi fixada pelo juízo de origem, sua redução ou alteração é inviável neste momento processual. “De acordo com a jurisprudência desta Corte, é possível a redução da multa compensatória, nos termos do art. 413 do CC/02, quando constatada sua excessividade ou nas hipóteses em que houver cumprimento parcial da obrigação”. ( AgInt no AREsp 1561610/MG. A cláusula que impõe o pagamento de 100% sobre a soja não entregue gera ônus excessivo ao devedor, além de violar os princípios da função social do contrato, boa-fé objetiva e equilíbrio econômico. Deve-se considerar o objetivo precípuo do legislador ao criar a CPR, título de crédito que tem como função primária o acesso do produtor rural a recursos com custos menores, facilitando e desburocratizando essa via.’ (TJ-MT 10373388920178110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 07/04/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2021)

‘EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS MONITÓRIOS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. GRÃOS DE MILHO. ENTREGA DE COISA INCERTA. TEORIA DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INAPLICABILIDADE. OBRIGAÇÕES NÃO SIMULTÂNEAS. ENTREGA DE MILHO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. INOCORRÊNCIA. INADIMPLEMENTO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Para a aplicação da regra do exceptio non adimplenti contractus ou a exceção de contrato não cumprido, disciplinado no artigo 476 do Código Civil, exige-se a simultaneidade das prestações. 2. Na casuística, após a entrega dos grãos, o produtor deveria aguardar o prazo de um mês para o recebimento dos valores, o que afasta a alegação de que o credor não cumpriu com sua parte, relativa ao pagamento dos grãos. 3. Para se afastar da mora, caberia ao produtor buscar outros meios para entrega dos grãos e satisfação da dívida e não apenas alegar que o galpão estava fechado, eis que não comprovou ter esgotado as tentativas de entrega dos grãos em outros galpões, tampouco cogitou a hipótese de ajuizamento de consignação em pagamento, competente para tanto. 4. Sentença reformada para rejeitar os embargos monitórios, a fim de condenar o embargante à obrigação de fazer, consistente na entrega dos produtos descritos no contrato de compra e venda, condicionado ao pagamento do preço acertado, em juízo, sob pena de o credor incorrer em mora. 5. Dado provimento ao recurso, impõe-se a inversão dos ônus sucumbenciais, em desfavor do apelado, sem incidência de majoração dos honorários advocatícios, nesta seara recursal, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.” (TJ-GO 03211204520168090129, Relator: ADEGMAR JOSÉ FERREIRA - (DESEMBARGADOR), 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/10/2021)

Portanto, considerando que o contrato indicou expressamente a sequência do adimplemento da obrigação, não cabe a aplicação da exceção do contrato não cumprido, conforme pretendo o recorrente. Neste contexto, tem-se que o título executivo extrajudicial (contrato de compra e venda da soja) é hábil à propositura da execução evidenciando a plausibilidade do direito invocado pelo recorrido e, ainda, a partir dos elementos fáticos-probatórios constantes, neste momento processual, verifica-se, também, o periculum in mora que se consubstancia na possibilidade de perecimento do produto.

Outrossim, não há elementos que deixem entrever que o cumprimento do arresto trará prejuízos ao recorrente, além daqueles inerentes ao risco natural de venda antecipada de soja.

Cumpre esclarecer ainda, que o artigo 300, §1º, prevê a possibilidade da exigência de prestação de caução para a concessão da tutela de urgência, contudo a prestação da referida contracautela não é obrigatória. Neste sentido, jurisprudência desta Corte:

‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL – REQUISITOS – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO – ATENDIDOS. SUSTAÇÃO DE PROTESTO – EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO – FACULDADE DO JUIZ. RECURSO PROVIDO. A antecipação de tutela a pretensão recursal depende da verificação dos requisitos probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É faculdade do juiz exigir caução (art. 300, § 1º do CPC) e o autor responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar ao requerido (art. 302 do CPC), sem prejuízo ainda, das penas por litigância de má-fé.’ (TJ-MS - AI: 14138896520198120000 MS 1413889-65.2019.8.12.0000, Relator: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 13/02/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/02/2020)

No mesmo sentido, cito parecer ministerial:

“(...)

No caso, num juízo perfunctório, próprio do presente recurso, vislumbro o não preenchimento do fumus boni iuris e do periculum in mora, haja vista que, estamos diante de execução para entrega de coisa fungível, embasada no instrumento particular de compra e venda (ID 28459886 dos autos principais), assinado pelo devedor e mais duas testemunhas.

Assim, resta configurando o título executivo extrajudicial válido de dívida líquida, certa e exigível, nos termos do artigo do artigo 784, II, do Código de Processo Civil. Destarte, não vislumbro o fumus boni iuris a favor do ora agravante, haja visto que o direito invocado pelo autor, ora agravado, está consubstanciado no aludido contrato devidamente assinado por duas testemunhas, mediante o qual os recorrentes se comprometeram a entregar ao recorrido a totalidade de 2.100.000 kg de soja em grãos a granel.”

Quanto a alegação de aplicação de efeito translativo ao recurso no que tange à análise da exigibilidade da cláusula penal, ratifico que, por ser o recurso de Agravo de Instrumento
secundum eventum litis,
deve-se limitar ao exame do acerto ou desacerto do que ficou soberanamente decidido pelo juízo
a quo,
não podendo extrapolar o âmbito para matéria estranha ao ato judicial combatido, não sendo lícito ao juízo
ad quem
antecipar-se sobre o julgamento de mérito da demanda, sob pena de suprimir um grau de jurisdição.

Por fim, no que tange à arguição do recorrente no sentido de que a jurisprudência citada na decisão recorrida não guarda similitude com a demanda em análise, ratifico o entendimento no sentido que o simples fato de não haver similitude total entre trechos de jurisprudências trazidos na decisão embargada não configura qualquer deficiência na decisão, já que em nenhum momento o decisum combatido utilizou-se de fundamentação
per relationem
, sendo as jurisprudências ali colacionadas apenas forma de ilustrar ainda mais o que já havia sido decidido por este Relator.

Portanto, as razões deduzidas pelos agravantes neste agravo interno não ensejam qualquer modificação na decisão monocrática exarada pelo Relator, sobretudo porquanto nenhum fato novo foi debatido, repetindo tão somente os argumentos já enfrentados.

Forte em tais argumentos, ratifico que conheço do agravo interno, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (Pa), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 16/02/2024